Tribunal: TJDFT
Processo: 0706420-68.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito. Ônus da prova. CPC 429, II. Inscrição indevida. Dano moral configurado em valor - R$ 10.000,00 - que não comporta alteração, porque consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.